Tribunal: TJSP
Processo: 1016791-76.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDATO - Ação de prestação de contas proposta contra administradora de imóvel - Segunda fase - Sentença que julga boas as contas apresentadas pela ré, declarando a ausência de saldo credor em favor do autor - Apelo por ele interposto - Nulidade da sentença - Ausência de fundamentação - Contas apresentadas pela ré não confrontadas com as do autor - Controvérsias não dirimidas - Impossibilidade de

Ementa:
MANDATO - Ação de prestação de contas proposta contra administradora de imóvel - Segunda fase - Sentença que julga boas as contas apresentadas pela ré, declarando a ausência de saldo credor em favor do autor - Apelo por ele interposto - Nulidade da sentença - Ausência de fundamentação - Contas apresentadas pela ré não confrontadas com as do autor - Controvérsias não dirimidas - Impossibilidade de julgamento imediato pelo tribunal (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o) - Sentença anulada - Litigância de má-fé não caracterizada - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016791-76.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIR JESUÍNO
DA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARDOSO CONTROLE E SERVIÇOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016791-76.2018.8.26.0008 -Voto no 16.444
2
VOTO No 16.444
APELAÇÃO No 1016791-76.2018.8.26.0008 (2)
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL - F.R. TATUAPÉ)
APELANTE: JAIR JESUÍNO DA MAIA
APELADA: CARDOSO CONTROLE E SERVIÇOS LTDA. - ME
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIS FERNANDO NARDELLI
MANDATO
-
Ação
de
prestação
de
contas
proposta
contra
administradora de imóvel - Segunda fase - Sentença que julga boas as
contas apresentadas pela ré, declarando a ausência de saldo credor em
favor do autor - Apelo por ele interposto - Nulidade da sentença -
Ausência de fundamentação - Contas apresentadas pela ré não
confrontadas com as do autor - Controvérsias não dirimidas -
Impossibilidade de julgamento imediato pelo tribunal (Código de
Processo Civil, artigo 1.013, § 3o) - Sentença anulada - Litigância de má-
fé não caracterizada - Apelação provida
A sentença de fls. 242/243, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 256 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou “boas as contas apresentadas pela ré para declarar o saldo zero em favor do
autor” ao entendimento de que ele “não impugnou as contas nem de forma fundamentada,
tampouco específica (fls. 75/79), como determina o art. 550, § 3o, do CPC”. Ao final, a sentença
reconheceu a hipótese de sucumbência recíproca, condenando cada parte a
arcar com metade das custas processuais e com os horários advocatícios dos
respectivos patronos, e rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça ofertada
pela ré.
Apela o autor (fls. 259/279) sustentando a nulidade da
sentença ao argumento de que a) “impugnou as contas de forma fundamentada e específica”,
na forma do artigo 550, § 3o, do Código de Processo Civil, b) por meio do
acórdão de fls. 219/222 este Tribunal Justiça “também reconheceu que, conforme a
manifestação de fls. 75/79 dos autos, o autor impugnou as contas apresentadas pela Ré (...) Se isto não
bastasse nas petições de fls. 229/230 e fls. 234/237 o autor também impugnou as contas do requerido de
forma fundamentada, específica como determina o art. 550, § 3o, do CPC, remetendo às fls. 144/171 dos
autos e informando o montante devido. Todavia, percebe-se a parcialidade do juiz em relação ao
julgamento, ignorando os fatos expostos pelas provas documentais do Autor, ora Apelante”, e c) o
supramencionado acórdão apenas readequou “o rito processual”, de modo que
deve ser aproveitado “os atos pertinentes, como por exemplo neste caso, a planilha de prestação de
contas de forma mercantil apresentada pelo autor, ora apelante, às fls.141 a 171 e também reiterado às fls.
229/230 e 234/237”. Por fim, prequestiona toda matéria ventilada no presente
recurso e pede seu provimento para que seja declarada a nulidade da “r. sentença
de Primeira Instância, determinando o juízo a quo que outra seja prolatada após exaurida a instrução
processual, em todos os seus termos, como a admissão das provas requeridas nas fls. 141 a 147 e reiterados
às fls. 229/230 e 234/237 dos autos, propiciando, assim, a ampla defesa e contraditório”. Em caráter
sucessivo, pleiteia a procedência da ação para que seja declarado “o saldo positivo
em favor do Autor, ora Apelante, conforme planilhas de fls.141/147, no montante de R$ 13.642,28 à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016791-76.2018.8.26.0008 -Voto no 16.444
3
Por fim, requer a condenação do apelado às custas, despesas processuais e honorários advocatícios”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
282/287), com pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita
concedidos ao apelante e de condenação deste nas penas por litigância de má-
fé.
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas proposta pelo apelante na
qual sustenta em sua petição inicial, em apertada síntese, que “é proprietário do
imóvel localizado na Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frender, no 1067, apto 82, Vila Antonieta, São
Paulo/SP, CEP: 03477-000. Cuja locação é administrada/locadora pela Empresa Cardoso Administradora
de Imóveis (...) O Contrato de Administração de Imóveis entre o Sr. Jair Jesuíno da Maia, ora requerente e a
Requerida Empresa Cardoso Administradora de Imóveis, prevê que esta cobrará uma taxa de administração
mensal de 10% do valor do locativo recebido 'Clausula Primeira', devendo repassar por mês, pela casa
locada, a importância de R$ 803,25 (oitocentos e três reais e vinte e cinco centavos). Entretanto, para a
surpresa do Locador, ora Autor, quando não ocorreu o depósito relativo ao mês de março de 2018 do
montante mensal acordado a título de aluguel, dirigiu-se a imobiliária responsável pela imóvel, quando
ficou sabendo que o inquilino iria sair do imóvel e que os alugueres seriam pagos, conforme acordado em
contato do locador e locatário, anexo aos autos”.
Pede o autor seja “provida a presente demanda e exigida a prestação de
contas, detalhando todos os negócios jurídicos realizados durante o período de mandato [15/09/2017 a
10/04/2018 - fl. 44], todas as ordens de pagamentos expedidas e os valores recebidos, em forma
mercantil, de modo a retratar fielmente a sequência das operações de recebimento e de despesas, pela
ordem cronológica da sua ocorrência, demonstrando-se, coluna por coluna, as receitas e pagamentos e a
indicação do saldo, com a comprovação mediante recibos, tudo nos termos dos artigos 550 e seguintes do
NCPC”.
Citada, a ré apresentou a manifestação de fls. 51/54 a fim
de “prestar contas do período mencionado às folhas 44”, ocasião em que formulou pedido
de denunciação da lide do locatário Robson Rodrigues Santos, e afirmou que
“pela documentação a Ré não deve nenhum valor a Autora, eis que, todos os valores recebidos foram a
título de aluguéis foram repassados, descontado apenas a administração firmada entre as partes por
contrato”.
Apresentada a manifestação de fls. 75/79 por meio da qual
o autor impugnou “as contas apresentadas pelo requerido, em consonância com o Art. 550, § 2o § 3o
do CPC”, foi proferida a decisão de fls. 84/85 julgando “PROCEDENTE a presente ação
para condenar a ré a prestar as contas pedidas no prazo de 15 dias da publicação da decisão no Diário
Oficial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar de acordo com o artigo 550, §
5o, in fine, do Código de Processo Civil. Condeno a ré nesta primeira fase em custas e demais despesas do
processo e verba honorária fixada em R$ 750,00, atualizado desta data”.
Negado provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ré contra a decisão acima transcrita (fls. 119/123), a decisão de fl. 137
determinou ao autor que esclarecesse a manifestação de fls. 134/136 “uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016791-76.2018.8.26.0008 -Voto no 16.444
4
que as contas não foram prestadas pela ré conforme anteriormente já decidido pela r decisão de fls. 84/85”.
Em atendimento à determinação supra, o autor apresentou
as contas e os documentos de fls. 144/171.
Após a ré apresentar a manifestação de fls. 174/177, foi
proferida a sentença de fls. 184/186 que julgou “PROCEDENTE a presente ação
declarando o saldo de R$ 13.642,28 em favor do autor, para a data de julho de 2019 (fls. 144) e condeno o
réu no pagamento desse saldo devidamente corrigido desde a elaboração desse cálculo”.
Inconformada, a ré interpôs a apelação de fls. 187/199, a
qual esta Câmara, em julgamento virtual finalizado em 18 de dezembro de
2019, deu por prejudicada após anular a supramencionada sentença em razão
do reconhecimento da nulidade da decisão de fls. 84/85 e de todos os atos
posteriores a ela, ficando preservado apenas o indeferimento do pedido de
denunciação da lide (fls. 219/222).
Com o retorno dos autos ao primeiro grau (certidão de fl.
225), a ré pleiteou a extinção do processo (fl. 228), enquanto o autor pugnou
pela aplicação “da parte final do §2o do art. 550 do CPC; Subsidiariamente, caso não endenta Vossa
Excelência, requer ainda seja julgamento antecipado do mérito, ao final sejam julgados procedentes os
pedidos formulados pelo autor na ação declarando o saldo de R$ 13.642,28 em favor do autor, para a data
de julho de 2019 (fls. 144) e condenando o réu no pagamento desse saldo devidamente corrigido desde a
elaboração desse cálculo, conforme (art. 355 c/c 487, I, do CPC)” (fls. 239/230 e 234/237).
Intimadas as partes a especificar provas (fl. 238), ambas se
manifestaram negativamente (fls. 240/241), sobrevindo então a sentença aqui
desafiada que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça ofertada pela ré e
julgou “boas as contas apresentadas pela ré para declarar o saldo zero em favor do autor” ao
entendimento de que ele “não impugnou as contas nem de forma fundamentada, tampouco
específica (fls. 75/79), como determina o art. 550, § 3o, do CPC”.
O apelo é somente do autor e comporta provimento, tendo
a ré se conformado com a sentença e deixado de interpor recurso, motivo pelo
qual não é caso de se apreciar o pedido de revogação dos benefícios da justiça
gratuita concedidos ao autor formulado em contrarrazões.
A análise dos autos revela que, além de ter impugnado as
contas apresentadas pela ré a fls. 75/79, o autor apresentou suas contas por
meio da manifestação de fls. 141/171, indicando saldo de R$ 13.642,28 a seu
favor, conforme memória de cálculo de fl. 144.
Muito embora o acórdão de fls. 219/222 proferido por esta
Câmara tenha reconhecido a nulidade da decisão de fls. 84/85 e de todos os
atos posteriores a ela, o que incluiu a manifestação de fls. 141/171, ficando
preservado apenas o indeferimento do pedido de denunciação da lide, verifica-
se que com o retorno dos autos ao primeiro grau (certidão de fl. 225) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016791-76.2018.8.26.0008 -Voto no 16.444
5
conteúdo da referida manifestação foi reavivado pelo autor por meio das
manifestações de fls. 229/230 e 234/237 (“Subsidiariamente, caso não endenta Vossa
Excelência, requer ainda seja julgamento antecipado do mérito, ao final sejam julgados procedentes os
pedidos formulados pelo autor na ação declarando o saldo de R$ 13.642,28 em favor do autor, para a data
de julho de 2019 (fls. 144) e condenando o réu no pagamento desse saldo devidamente corrigido desde a
elaboração desse cálculo, conforme (art. 355 c/c 487, I, do CPC)”).
Diante desse cenário, com todo o respeito que se tributa ao
MM. Juiz de primeiro grau, impõe-se o acolhimento da alegação de nulidade
da sentença.
A decisão de primeiro grau se ressente de motivação em
relação aos pedidos formulados na inicial, em cotejo com a documentação
apresentada pelo autor, conforme requisitos do artigo 489 do Código de
Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com fundamento no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil, reputa-se nula a decisão apelada, por ausência de
fundamentação, já que, a despeito de julgar boas as contas apresentadas pela
ré, não as confrontou com as contas e documentos apresentados pelo autor a
fls. 144/171, que, repita-se, foram reavivados por meio das manifestações fls.
229/230 e 234/237, e também não apreciou as alegações trazidas na
manifestação de fls. 75/79 no sentido de que as contas da ré estão “em
desconformidade com a legislação” e não incluíram as quantias do “acordo feito no
instrumento particular de confissão de dívida e danos ao imóvel pelo locatário (...), conforme às fl. 38 anexo
aos autos”, e de que era obrigação da ré, administradora do imóvel, cobrar os
“alugueis inadimplidos pelo locatário”, nos termos do contrato entre as partes.
Vale lembrar que o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal expressa o princípio segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” e que o artigo
11 do Código de Processo Civil também exige que as decisões sejam
fundamentadas.
Nesse cenário, impõe-se novamente o retorno dos autos à
origem para que o MM. Juízo de origem, com base no princípio da livre
convicção racional e de forma motivada, aprecie todas as questões
controvertidas suscitadas pelas partes, cabendo acrescentar que o feito não se
encontra em condições de ser desde logo julgado pelo tribunal (Código de
Processo Civil, artigo 1.013, § 3o), mercê da eventual necessidade de
produção de provas (artigo 550, § 6o).
Por fim, não estando caracterizada a litigância de má-fé do
recorrente, como afirmado em contrarrazões, já que não configurada a prática
de nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
e também porque o recurso está sendo provido, rejeita-se o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016791-76.2018.8.26.0008 -Voto no 16.444
6
imposição de sanção de tal natureza.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação, anulando-se a sentença.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator